Tribunal: TJMT
Processo: 1027501-73.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027501-73.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA SILVA DA GUIA - CPF: 299.662.301-06 (APELANTE), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), LEONILTO ALVES DA GUIA - CPF: 160.222.461-72 (APELANTE), JOSIANE FERREIRA PAELO - CPF: 776.789.311-15 (APELADO), OSCAR CANDIDO DA SILVEIRA FILHO - CPF: 361.007.499-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA MATRÍCULA. PARTE AUTORA QUE NÃO É PROPRIETÁRIA. PRECEDENTE DO STJ SOBRE DESNECESSIDADE DE SER PROPRIETÁRIO. HIPÓTESES QUE NÃO SE ENQUADRAM AO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

1- Não havendo registro do domínio em favor da parte, não há como se afirmar, em princípio, ser proprietária. Caso a situação do imóvel seja irregular, cabe a parte demonstrar, o que não fez, a princípio. O contrato de gaveta, em regra, não garante a posse àquele que nunca a exerceu, por meio de ação petitória.

2- O STJ reconhece que o comprador pode se socorrer da ação de imissão nos seguintes casos, que não se enquadram no presente caso: 1ª hipótese:
“[...] Não tenho dificuldades em reconhecer que o promissário comprador em face do vendedor terá, sempre, mesmo sem registro do título, a possibilidade de exigir que o Estado-jurisdição - como o era na via adjudicatória - a ele alcance a tutela específica consubstanciada inscrição do seu título no respectivo álbum imobiliário e, ainda, dê posse ao comprador ante o descumprimento das obrigações constantes no contrato [...].”
2ª hipótese
: “[...] Tenho que a interpretação que evite situações como a presente é aquela defendida por Ovídio Baptista, Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald, em que o adquirente (promissário comprador) do bem, que mantém hígido vínculo negocial com aquele que figura como proprietário do imóvel, poderá lançar mão da ação de imissão de posse, de modo a ver-se nele imitido [...]”
.(REsp n. 1.724.739/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 29/3/2019).

3- Apenas com a matrícula se teria melhor segurança da real situação dominial do imóvel, ante a possibilidade de vícios administrativos, ou outorga de título a duas ou mais pessoas, o que, infelizmente, pode ocorrer.

4- A matrícula do bem pode ser de fácil acesso pela parte autora, que, entretanto, não a apresentou nos autos, a se saber qual a situação atual do imóvel, e apenas o título, em uma lauda, em favor da vendedora do imóvel não é hígido a se manter firme a condição do proprietário originário.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1027501-73.2018.8.11.0041

APELANTES: MARIA APARECIDA SILVA DA GUIA e LEONILTO ALVES DA GUIA

APELADO: JOSIANE FERREIRA PAELO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA APARECIDA SILVA DA GUIA e LEONILTO ALVES DA GUIA
contra sentença proferida em Ação de Imissão de Posse n. 1027501-73.2018.8.11.0041 - 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada contra
JOSIANE FERREIRA PAELO,
em que se extinguiu o feito sem mérito pela ausência de domínio.

Os apelantes aduzem que “
existe entendimento concluindo no sentido de que o fundamento para a propositura da ação de imissão na posse não se esgota na propriedade
”.

Destacam que “
As Colendas 3ª e 4ª Turma do STJ, àquela em oportunidade mais recente, já tiveram a oportunidade de assim concluir, enfatizando que, mesmo aquele que não tem a propriedade, mas possui título aquisitivo, é detentor de pretensão à imissão na posse no imóvel adquirido
”.

Sustentam que “
não há dificuldade em reconhecer que o promissário comprador em face do vendedor terá, sempre, mesmo sem registro do título, a possibilidade de exigir que o Estado-jurisdição - como o era na via adjudicatória - a ele alcance a tutela específica consubstanciada inscrição do seu título no respectivo álbum imobiliário e, ainda, dê posse ao comprador ante o descumprimento das obrigações constantes no contrato
”.

Arguem que “
a recorrida não impugnou os demais argumentos trazidos na inicial, notadamente quanto a posse que possui precariamente, pois sabe ela que adentrou no imóvel a partir de um contrato de aluguel firmado com a Sra. Janete, antiga proprietária do imóvel, fato este não impugnado
”.

Requerem o provimento do recurso, a reforma da sentença e o retorno dos autos para prosseguimento (id. 145764752).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA APARECIDA SILVA DA GUIA e LEONILTO ALVES DA GUIA
contra sentença proferida em Ação de Imissão de Posse n. 1027501-73.2018.8.11.0041 - 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada contra
JOSIANE FERREIRA PAELO,
em que se extinguiu o feito sem mérito pela ausência de domínio.

A controvérsia envolve o acerto ou desacerto do juízo de primeiro grau ao reconhecer que “
o imóvel que a parte autora busca imissão na posse não está registrado em seu nome, portanto, realmente não possui legitimidade para o manejo dessa demanda
”.

É cediço que para o ajuizamento de ação reivindicatória são necessários três requisitos específicos, quais sejam
“(i)
a prova do domínio da coisa reivindicanda
;
(ii) a individualização do bem; e (iii) a comprovação da posse injusta.”
(REsp 1152148/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 02/09/2013).

Isto porque, a ação reivindicatória é ingressada pelo proprietário com amparo no art. 1.228, que estabelece que
“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

O registro na matrícula do imóvel é a prova do domínio, tendo em vista que, nos termos do art. 1.245 do Código Civil,
“
Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.”

Ou seja, não havendo registro do domínio em favor da parte, não há como se afirmar, em princípio, ser proprietária. Caso a situação do imóvel seja irregular, cabe a parte demonstrar, o que não fez, a princípio. O contrato de gaveta, em regra, não garante a posse àquele que nunca a exerceu, por meio de ação petitória.

A imissão na posse é lastreada em prova de domínio, mediante escritura pública e transferência de propriedade no cartório competente.

Neste sentido:

“APELAÇÃO - IMISSÃO DE POSSE - NATUREZA PETITÓRIA - TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS - AUSÊNCIA DE DOMÍNIO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - Considerando a natureza da ação de imissão de posse, a ausência de prova da propriedade e levando em conta que a pretensão exordial é fundada em termo de cessão de direitos hereditários, instrumento que confere apenas direito pessoal, sem proteção da ação petitória, resta improcedente o pedido.”
(TJ-MG - AC: 10684200000397001 Tarumirim, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 09/11/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL - IMISSÃO DE POSSE - NATUREZA PETITÓRIA - PRETENSÃO COM BASE EM TERMO DE CESSÃO DE DIREITO - AUSÊNCIA DE DOMÍNIO - CARÊNCIA DE AÇÃO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ALTERADA DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1 - Em decorrência da natureza petitória, a ação de imissão na posse é fundada em domínio, visando conceder ao proprietário o direito de imissão no imóvel adquirido pela primeira vez, haja vista estar injustamente na posse de outrem. 2 - O documento de Cessão de Direito detém natureza de direito pessoal, insuscetível de proteção por ação petitória, razão pela qual inexiste interesse de agir por parte do autor, mediante ajuizamento da ação em comento. 3 - Tampouco se afiguram legítimos os argumentos acerca de eventual aquisição do domínio pela via da usucapião, pois que sem amparo na prova dos autos, haja vista a ausência da posse, com animus domini. 4 - Nesse contexto, impõe o improvimento do recurso e, de ofício, a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 5 - RECURSO IMPROVIDO E DE OFÍCIO EXTINTO O FEITO ORIGINÁRIOS SEM ANÁLISE DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC. Inalterada a imposição do ônus da sucumbência nos moldes previstos na sentença. Honorários advocatícios majorados em 3% (três por cento). (Apelação Cível 0000372-27.2016.8.27.2728, Rel. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA, GAB. DA DESA. JACQUELINE ADORNO, julgado em 19/08/2020, DJe 28/08/2020 14:23:16)”
(TJ-TO - AC: 00003722720168272728, Relator: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA, Data de Julgamento: 01/03/1900, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS, Data de Publicação: 28/08/2020).

Sobre o julgado apresentado pela parte apelante, que versa sobre a possibilidade de ajuizamento de ação petitória por aquele que não é proprietário, traz-se duas hipóteses em que se autoriza a medida.

A primeira, quando o vendedor é inadimplente em contrato de compra e venda. Assim, mesmo não sendo proprietário, pode o comprador exigir que o vendedor se retire do imóvel, e que seja imitido.

A segunda, acontece quando o autor da imissão na posse adquire o imóvel diretamente do proprietário registral. Nesse caso, o STJ também reconhece que o comprador pode se socorrer da ação de imissão:

1ª hipótese:
“[...] Não tenho dificuldades em reconhecer que o promissário comprador
em face do vendedor
terá, sempre, mesmo sem registro do título, a possibilidade de exigir que o Estado-jurisdição - como o era na via adjudicatória - a ele alcance a tutela específica consubstanciada inscrição do seu título no respectivo álbum imobiliário e, ainda, dê posse ao comprador ante o descumprimento das obrigações constantes no contrato [...].”

2ª hipótese:
“[...] Tenho que a interpretação que evite situações como a presente é aquela defendida por Ovídio Baptista, Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald, em que o adquirente (promissário comprador) do bem,
que mantém hígido vínculo negocial com aquele que figura como
proprietário
do imóvel
, poderá lançar mão da ação de imissão de posse, de modo a ver-se nele imitido [...]”
.(REsp n. 1.724.739/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 29/3/2019).

No caso dos autos, a situação é diversa.

O contrato de compra e venda não foi realizado com a parte requerida, e sim com a pessoa de Janete Viana Molina, terceira estranha à lide.

Esta terceira, ademais, NÃO É proprietária anterior do imóvel, mas sim o Estado de Mato Grosso, conforme documento emitido pelo INTERMAT (id. 145765381). No documento, inclusive, concedeu-se o direito de registro à Janete, ou seja, não se trata de efetivo registro. Apenas se autorizou “
proceder o devido registro
”, que, até o momento, não se tem provas de que foi procedido.

Não foi apresentado nos autos a matrícula do imóvel, a se aferir quem seria o proprietário do bem na respectiva matrícula, de modo que não se sabe se tratar de Janete ou do Estado de Mato Grosso.

Certamente que, apenas com a matrícula, ter-se-ia melhor segurança da real situação dominial do imóvel, ante a possibilidade de vícios administrativos, ou outorga de título a duas ou mais pessoas, o que, infelizmente, pode ocorrer.

Consigno que o documento cedido à Janete é de 2022, ou seja, tem 20 (vinte) anos!

A matrícula do bem poderia ser de fácil acesso pela parte autora, que, entretanto, não a apresentou nos autos, a se saber qual a situação atual do imóvel, e apenas o título, em uma lauda, em favor da vendedora do imóvel não é hígido a se manter firme a condição do proprietário originário.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE JUNTADA MATRÍCULA DO IMÓVEL LITIGIOSO E DO COMPROVANTE DO REGISTRO DO CONTRATO DE DOAÇÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS COMPETENTE - DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO - OPORTUNIDADE DE EMENDA À INICIAL - INÉRCIA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. A inicial será indeferida quando o autor deixar de cumprir determinação para a juntada de documento essencial para o prosseguimento da demanda
.” (TJ-MT 00114768420168110004 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2022).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NECESSIDADE DA PROVA DO DOMÍNIO. DOCUMENTO ESSENCIAL E DE ACOMPANHAMENTO À PETIÇÃO INICIAL. PARTE INTIMADA PARA COMPLEMENTAR A PEÇA VESTIBULAR. VÍCIO MANTIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Aação reivindicatória deve ser proposta pelo proprietário da coisa, a fim de reavê-lo de quem injustamente o possua. Assim, para o seu ajuizamento, é necessária a prova cabal do seu domínio. No caso de imóvel, cópia da matrícula junto ao caderno imobiliário. 2. Os elementos trazidos aos autos pelo autor comprovam a alienação dos lotes a terceiros, em ocasião posterior ao momento aquisitivo. Tal circunstância, aliada à ausência de matrícula, afasta a prova de domínio. 3. Deixo de complementar a petição inicial, com a juntada do documento essencial, cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, na esteira do art. 485, inciso I, CPC. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
.” (TJ-DF 20160110883082 DF 0025211-10.2016.8.07.0001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/03/2018, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/03/2018).

Destaca-se que o STJ autoriza o comprador a ajuizar ação de imissão quanto tem “
vínculo negocial com aquele que figura como
proprietário
do imóvel”,
mas não se sabe quem é o proprietário, e a autora não possui vínculo com o Estado de Mato Grosso, e sim, Janete.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022